Tribunal: TJPA
Processo: 0804218-19.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804218-19.2021.8.14.0040

APELANTE: HILLARY SILVA DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, na qual a autora impugna a cobrança adicional por estágios curriculares obrigatórios e pleiteia restituição de valores e reparação por prejuízos decorrentes da conduta de instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança adicional por estágios curriculares obrigatórios em curso superior; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da exigência de pagamento indevido e atraso na formação acadêmica; (iii) determinar se estão configurados lucros cessantes pela suposta perda de oportunidade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre aluno e instituição de ensino, impondo dever de informação clara e vedação de práticas abusivas.

4. Considera-se abusiva a cobrança adicional por estágios curriculares obrigatórios, por integrarem a carga horária do curso e não poderem ser tratados como atividades extracurriculares.

5. Afirma-se que cláusula contratual genérica que autoriza cobrança de estágios não supre o dever de informação adequada nem afasta a abusividade da exigência.

6. Determina-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição de ensino.

7. Reconhece-se a ocorrência de danos morais, pois a exigência indevida de pagamento e o atraso na conclusão do curso ultrapassam mero aborrecimento e afetam a esfera pessoal e profissional da aluna.

8. Afasta-se o pedido de lucros cessantes por ausência de prova concreta de perda de oportunidade de emprego ou de efetivo prejuízo financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HILLARY SILVA DOS SANTOS

HILLARY SILVA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes, ajuizada em desfavor de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“No mérito, a ação deve ser julgada improcedente.

As disciplinas de estágio possuem características diversas daquelas ministradas em sala de aula, sendo lícita a cobrança autônoma pela instituição de ensino, de acordo com a natureza do serviço prestado, seja dentro de suas próprias dependências, seja por meio de convênio com entes públicos ou privados.

Observo que a cobrança possui lastro contratual, especificadamente no §1º, da cláusula oitava do contrato assinado pela discente (id nº 30984449), qual seja:

CLÁUSULA OITIVA: os valores da contraprestação incluem exclusivamente a prestação de serviços decorrentes da carga horária constante da Estrutura Curricular vigente de cada curso. Os valores dos créditos respectivos estarão configurados no Edital de Matrícula Correspondente.

§1º Os valores das contraprestações das demais atividades, inclusive as extracurriculares, aulas práticas e estágios, material individual de prática de laboratório, jalecos, cursos paralelos e de extensão, disciplinas oferecidas em horário especial, provas em segunda chamada, não estão inclusos nestes valores, serão fixadas de acordo com a natureza de cada serviço ofertado pela CONTRATADA, mediante ato jurídico próprio; os demais serviços e documentos seguem o fixado na cláusula 12ª deste contrato.

No edital de matrícula/rematrícula (ID 30984457) está previsto: “As disciplinas de Estágio Curricular Obrigatório, por serem atividades extra sala, necessitam de Contrato Específico solicitação de vinculo Através do Termo de Regularização Curricular semestral do aluno, visando a sua oferta regular e também visando à disponibilidade do acadêmico em cursar nos locais de ofertas disponíveis” (art. 4º, §2º, Edital de Matrícula/Rematrícula).

Assim, não há que se falar em ofensa ao direito de informação, previsto no inciso III, do artigo 6º, do Código Consumerista, uma vez que devidamente esclarecida a prestação dos serviços a qual a autora se comprometeu livremente.

Também não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que não restou comprovada a cobrança indevida.

Por via de consequência, não cabe reparação por danos morais, pois a requerida agiu licitamente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa e suspendo a cobrança dessas verbas, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que os estágios supervisionados são componentes curriculares obrigatórios do curso de Nutrição, conforme diretrizes do Ministério da Educação, não podendo ser considerados atividades extracurriculares nem objeto de cobrança autônoma.

Afirma que a instituição de ensino não ofertou os estágios nos períodos regulares previstos na grade, tendo iniciado tardiamente algumas atividades, como o estágio de Nutrição Clínica apenas em 2020, o qual foi interrompido pela pandemia após cumprimento parcial da carga horária, e que outros estágios também foram ofertados fora do tempo adequado. Alega que, mesmo diante dessas falhas, foi compelida a efetuar pagamentos adicionais para concluir estágio em Unidade de Alimentação e Nutrição.

Defende que as cláusulas contratuais que autorizariam tais cobranças são genéricas, abusivas e não informam adequadamente o consumidor, devendo ser interpretadas em seu favor. Sustenta que a conduta da instituição impediu sua colação de grau e ingresso no mercado de trabalho, ocasionando prejuízos materiais e lucros cessantes, além de danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança adicional para realização de estágios curriculares obrigatórios e a existência de danos indenizáveis decorrentes da conduta da instituição de ensino.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere ao dever de informação e à vedação de práticas abusivas.

No caso dos autos, os contratos firmados entre as partes preveem, em sua cláusula oitava, que os valores pagos a título de mensalidade não incluem atividades como aulas práticas e estágios, os quais poderiam ser objeto de cobrança específica. Todavia, conforme já decidido por esta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos envolvendo a mesma instituição de ensino, tal previsão contratual não se mostra suficiente para legitimar a cobrança adicional por estágios curriculares obrigatórios.

Com efeito, no julgamento da Apelação Cível nº 0804293-58.2021.8.14.0040, de relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, restou consignado que a cobrança adicional por disciplinas obrigatórias configura prática abusiva, por impor vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, especialmente quando amparada em cláusula genérica e insuficiente. No mesmo sentido, a 2ª Turma, ao julgar o processo nº 0803806-88.2021.8.14.0040, sob relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, firmou entendimento de que os estágios curriculares obrigatórios integram a carga horária do curso e não podem ser tratados como atividades extracurriculares sujeitas à cobrança suplementar.

No caso concreto, verifica-se que a cláusula contratual invocada pela apelada possui redação idêntica àquelas já analisadas por este Colegiado, não sendo apta a afastar a abusividade da cobrança, sobretudo por não assegurar informação clara, adequada e ostensiva ao consumidor.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança adicional pelos estágios curriculares obrigatórios, com a consequente restituição dos valores pagos pela apelante, de forma simples, uma vez que não há elementos que evidenciem má-fé da instituição de ensino.

No que se refere aos danos morais, entendo que restaram configurados. A exigência de pagamento indevido para conclusão de etapa obrigatória do curso, aliada ao atraso na integralização da formação acadêmica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando diretamente a esfera pessoal e profissional da apelante. Situação semelhante já foi reconhecida por esta 2ª Turma como apta a ensejar indenização, inclusive com fixação do quantum em patamar equivalente.

Diante disso, mostra-se adequado e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em consonância com os precedentes deste Colegiado.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de indenização por lucros cessantes. Isso porque a apelante não comprovou efetivamente a perda de oportunidade concreta de emprego, tendo juntado apenas anúncio de vaga, o que não é suficiente para demonstrar, de forma segura, que deixou de auferir renda em razão da conduta da instituição. A configuração de lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, o que não se verifica nos autos.

Assim, a sentença deve ser reformada em parte.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
, para:

a) declarar a ilegalidade da cobrança adicional pelos estágios curriculares obrigatórios;

b) condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos pela apelante a esse título;

c) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

d) rejeitar o pedido de indenização por lucros cessantes.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026